Tribunal: TJDFT
Processo: 0744185-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744185-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MARIA DA PAZ MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Neoenergia Distribuição Brasília S/A em face da r. decisão (ID 65215867) que, nos autos da Ação Cominatória movida por Maria da Paz Melo, deferiu tutela de urgência para impor à Ré a obrigação de restabelecer o fornecimento de energia elétrica à residência da Autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em consulta ao processo de referência (autos no 0729205-18.2024.8.07.0003), verifica-se que, em 8/1/2025, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos formulados na inicial (ID 221610623, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator